Tribunal: TJPA
Processo: 0800569-61.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800569-61.2023.8.14.0077

APELANTE: MAICOM DEMES MEIRELES

APELADO: MUNICÍPIO DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800569-61.2023.8.14.0077

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS – PA

RECORRENTE: MAICOM DEMES MEIRELES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANAJÁS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPEDIMENTO ILEGAL DE EXERCÍCIO DO CARGO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Município de Anajás ao pagamento de diferenças salariais e indenização por dano moral, decorrentes do impedimento ao exercício do cargo público em virtude de decreto municipal que declarou nulas nomeações efetuadas após certa data. O autor sustentou ter trabalhado por jornada superior à remunerada e que foi afastado ilegalmente do cargo por 47 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o servidor faz jus ao recebimento de diferenças remuneratórias em razão de alegada carga horária superior à prevista no edital; (ii) determinar se o impedimento de exercício do cargo por 47 meses configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A carga horária contratual do cargo de Professor Graduado II – Educação Física, conforme o edital do concurso, é de 25 horas semanais (100 horas mensais), não tendo o autor comprovado jornada de 200 horas mensais.

4.

Os contracheques demonstram que o servidor recebia remuneração superior à prevista para a carga horária do edital, o que afasta a alegação de diferenças salariais.

5.

O impedimento do exercício do cargo por 47 meses, decorrente de decreto municipal ilegal e sem processo administrativo prévio, configura afronta à dignidade do servidor, gerando dano moral presumido.

6.

O labor é direito fundamental e a supressão arbitrária do vínculo funcional implica constrangimento passível de compensação, conforme jurisprudência dos tribunais pátrios.

7.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 15.000,00, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

8.

Configurada sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente entre as partes, em valor equitativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da jornada alegada impede o reconhecimento de diferenças salariais.

2.

O impedimento ilegal ao exercício do cargo público por ato administrativo unilateral configura dano moral indenizável.

3.

A responsabilidade civil do Estado por ato de seus agentes prescinde de prova de culpa, bastando a demonstração do nexo causal e do dano.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica.

5.

Havendo sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I; 487, I; 85, §§ 2º e 8º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.406.245, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.11.2020; TJMG, AC 10000221368608001, Rel. Des. Leite Praça, j. 10.11.2022; TJPE, ApCiv 0000722-55.2021.8.17.2360, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 26.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Maicom Demes Meireles
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que fora impedido de exercer suas funções públicas após ter sido nomeado e lotado regularmente na Secretaria Municipal de Educação do Município de Anajás, em razão da edição do Decreto n.º 010/2017 - GAB/PMA, que declarou ilegais os decretos de nomeação de pessoal expedidos a partir de 20 de dezembro de 2017.

Sustentou que, além de ter sido afastado de seu cargo, deixou de receber seus vencimentos durante 47 meses, o que lhe causou prejuízo salarial de R$ 288.395,84 (duzentos e oitenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Aduziu, ainda, que mesmo após seu retorno ao exercício, passou a receber remuneração correspondente a apenas 130 horas mensais, embora sua jornada fosse de 200 horas, acarretando diferenças salariais.

Ao final, requereu a citação do réu, a procedência da ação para condenar o Município de Anajás ao pagamento de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) a título de danos morais, bem como das diferenças salariais com juros e correção monetária, pagamento de décimo terceiro proporcional e férias proporcionais, além de honorários advocatícios, custas e a concessão da justiça gratuita.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
II. FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No presente caso, cabia ao requerente demonstrar documentalmente que sua carga horária era de 200 horas mensais, ônus do qual não se desincumbiu.

O único documento constante dos autos que trata dessa questão foi anexado pelo próprio município, informando que a jornada do autor prevista no edital do concurso era de 25 horas semanais, totalizando 100 horas mensais.

Além disso, verifica-se que o autor alegou receber apenas 130 horas mensais (ID Num. 98035203 - Pág. 4), enquanto o município demonstrou que efetua o pagamento de 180 horas mensais (ID Num. 114904598 - Pág. 6). Ou seja, o requerente recebe mais do que a carga horária originalmente estabelecida no concurso público, o que descaracteriza qualquer prejuízo salarial.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do direito alegado, não há fundamento para o pagamento dos valores pleiteados.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, este requer a comprovação de violação grave aos direitos da personalidade, causando sofrimento psicológico, abalo emocional ou lesão à dignidade da pessoa, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo requerente. Não havendo irregularidade nos pagamentos efetuados pelo município, não há fundamento para o pedido de indenização por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente decidido que meros dissabores ou dificuldades enfrentadas no âmbito administrativo não configuram dano moral. No Recurso Especial 1406245, julgado em 24 de novembro de 2020 e publicado em 10 de fevereiro de 2021, o tribunal concluiu que o reconhecimento do dano moral exige violação efetiva a um direito da personalidade, o que não se verifica no caso dos autos.

Dessa forma, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

Inconformado com a sentença,
Maicom Demes Meireles
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença deve ser reformada, pois o apelante comprovou documentalmente que sua carga horária era de 200 horas mensais, enquanto a Administração o remunerava apenas por 130 horas.

Alega que o Edital do Concurso indicava a jornada mensal superior e que houve afronta ao art. 37, XV, da Constituição Federal.

Sustenta a existência de dano moral em virtude do impedimento ao exercício da função e da supressão remuneratória, citando jurisprudência do STJ, STF, TJMG, TJSP e TRF4, que reconhecem o direito à indenização em hipóteses semelhantes.

Rejeita a acusação de litigância de má-fé.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo o direito ao pagamento das diferenças salariais e da indenização por danos morais; manutenção da concessão da justiça gratuita; e a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que o recurso não merece ser conhecido por ausência de dialeticidade, pois o apelante não impugna de forma específica os fundamentos da sentença (Num. 25681281).

No mérito, sustenta que a jornada prevista no edital do concurso era de 25 horas semanais, totalizando 100 horas mensais, e que o autor já recebe remuneração superior a esse patamar, não havendo fundamento para o pagamento de diferenças salariais.

Quanto ao dano moral, alega que a petição inicial é inepta, pois não indica de forma clara os fatos geradores do alegado abalo e que houve inovação recursal. Afirma, ainda, inexistirem provas do suposto prejuízo extrapatrimonial.

Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com condenação do recorrente em honorários recursais.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 25760634).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Nelson Pereira Medrado, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 26285614).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

A despeito da alegação do Município, verifica-se que o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade exigidos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Embora os fundamentos apresentados pelo recorrente não tragam argumentação técnica densa, observa-se que há impugnação minimamente suficiente dos principais fundamentos da sentença, notadamente quanto à alegada divergência entre a carga horária contratada e a carga remunerada; suposta omissão da sentença sobre direito à percepção integral da remuneração e negativa de danos morais pela ausência de prova do abalo.

Desse modo, é possível constatar a presença do devido ataque aos fundamentos da decisão judicial recorrida, não se vislumbrando violação quanto ao princípio da dialeticidade

Por essa razão, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões.

MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em saber se o servidor faz jus ao recebimento de diferenças remuneratórias sob a alegação de que desempenha jornada superior àquela remunerada, e, ainda, se o impedimento injustificado ao exercício da função pública, motivado por ato administrativo posterior à sua nomeação, configura hipótese de dano moral indenizável.

A autora sustenta, em síntese, que embora tenha sido regularmente nomeada para o cargo de Professor Graduado II – Educação Física, vem exercendo carga horária de duzentas horas mensais, percebendo, contudo, vencimentos proporcionais a cento e trinta horas. Além disso, afirma que foi impedida de exercer o cargo por força do
Decreto Municipal nº 010/2017 – GAB/PMA
, expedido em
02 de janeiro de 2017
pela então prefeita
Maria Jacy Tabosa Barros
, a qual declarou a
ilegalidade de todos os decretos de nomeação expedidos a partir de 20 de dezembro de 2017
, o que teria gerado suspensão injustificada de seus direitos funcionais.

Alega que tal medida, desprovida de processo administrativo prévio e de fundamentação individualizada, configurou violação à sua dignidade, ensejando reparação por dano moral.

No ordenamento Jurídico Brasileiro, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, o qual tem como finalidade produzir o convencimento do Juiz, levando-o a alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
1

que aduz,
in verbis:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade.
Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível
. Por verdade possível entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do Juiz. Neste sentido trago à baila as disposições do Diploma processual sobre o tema:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em exame, competia à parte autora comprovar, por meio de documentação idônea, que sua carga horária contratual correspondia a 200 (duzentas) horas mensais, nos termos do referido dispositivo. Entretanto, não se desincumbiu de tal encargo probatório.

Ressalte-se que o único documento nos autos que trata expressamente da jornada de trabalho do cargo ocupado foi apresentado pelo próprio ente municipal. Trata-se do Edital nº 001/2016, em especial o Anexo II (Num. 25681263 - Pág. 16), no qual se estabelece que a carga horária do cargo de Professor Graduado II – Educação Física é de 25 horas semanais. Assim, a jornada mensal contratada corresponde a 100 horas, e não a 200, como sustenta o apelante.

Verifica-se, ademais, pelos contracheques juntados aos autos, que o autor percebe salário base com referência a 130 horas mensais, acrescido de aulas suplementares. Portanto, não há demonstração de supressão remuneratória, mas sim de percepção superior à carga horária contratada.

Logo, a remuneração percebida pelo apelante guarda compatibilidade com a carga horária legalmente prevista para o cargo efetivo que ocupa, não havendo respaldo fático ou jurídico para a pretensão de recebimento de diferenças salariais.

No que concerne ao dano moral, o art. 37, § 6º, da Constituição consagra a teoria do risco administrativo, impondo responsabilidade objetiva ao Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, independentemente de culpa. Exige-se, tão somente, a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo, mantendo-se a possibilidade de ação regressiva contra o servidor que tenha agido com dolo ou culpa.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

"O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa, observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares."

(
Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p. 664)

O conjunto probatório evidencia quadro fático com aptidão para comprometer o patrimônio imaterial do recorrente, sendo presumíveis,
in re ipsa
, os abalos emocionais e os constrangimentos psíquicos decorrentes do impedimento no exercício do cargo por 47 meses, reconhecido em sentença proferida no Processo nº 0000722-40.2017.8.14.0077, oriundo de ato administrativo revestido de ilegalidade.

A aprovação e a nomeação em concurso público geram legítima expectativa quanto à estabilidade no exercício das funções e à regular percepção da remuneração, desde que não haja falta grave ou condenação judicial, esta última dependente da prévia observância do devido processo legal.

Cumpre destacar que o labor constitui direito fundamental, intrinsecamente vinculado à dignidade da pessoa humana. Sua supressão indevida, como no presente caso, acarreta não apenas prejuízo funcional, mas também relevante constrangimento moral, com repercussões na esfera subjetiva da autora.

Dessa forma, embora não se trate tecnicamente de exoneração, o impedimento ilegal ao exercício das atribuições funcionais produz os mesmos efeitos deletérios. Por isso, deve-se aplicar, por analogia, a
ratio decidendi
dos precedentes que reconhecem o dever de indenizar nos casos de exoneração indevida, tendo em vista que o evento danoso também consiste na supressão arbitrária do vínculo e da remuneração:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO ADESIVA - REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - EXONERAÇÃO ILEGAL - REINTEGRAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - DIREITO AOS VENCIMENTOS - ATO DA ADMINISTRAÇÃO E NEXO CAUSAL - RECONHECIMENTO - DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR - CONSECTÁRIOS LEGAIS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Reconhecida administrativamente a nulidade do ato de exoneração e efetivada a reintegração do servidor, impõe-se o pagamento dos vencimentos a que este faria jus, caso não houvesse sido ilegalmente exonerado. As parcelas vencidas devem ser acrescidas de correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, e de juros de mora, a partir da citação válida.
O dano moral tem caráter imaterial, logo, para sua comprovação, deve ser possível presumir a potencialidade ofensiva das circunstancias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima .

A exoneração injusta do servidor causa sofrimento, angústia e, por conseguinte, abalo moral, passível de indenização pelo responsável pelo dano. Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção.

(TJ-MG - AC: 10000221368608001 MG, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2022)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO . EXONERAÇÃO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AOS VENCIMENTOS E VERBAS REFLEXAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I . Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta pelo Município de Buíque contra sentença que determinou o pagamento dos vencimentos e verbas reflexas a servidor exonerado ilegalmente, bem como a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. II . Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) se são devidos os vencimentos e verbas reflexas ao servidor público afastado por exoneração posteriormente declarada ilegal; e (ii) se é cabível a indenização por danos morais fixada na sentença. III. Razões de decidir 3 . A exoneração foi declarada ilegal pelo Mandado de Segurança nº 0000146-04.2017.8.17 .2360, por ter ocorrido sem observância do devido processo legal, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. A jurisprudência pacífica do STJ e do STF reconhece que, uma vez declarada a ilegalidade da exoneração e determinada a reintegração do servidor, é devido o pagamento dos vencimentos e verbas reflexas correspondentes ao período de afastamento. 5 . Correta a exclusão das vantagens propter laborem, mantendo-se apenas os vencimentos básicos e reflexos, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. 6. O dano moral decorre da exoneração ilegal e prolongada, que privou o servidor de sua fonte de renda por aproximadamente quatro anos, situação que transcende o mero dissabor. O valor arbitrado em R$ 5 .000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso. 7. Os juros de mora e a correção monetária devem observar os parâmetros estabelecidos pelos enunciados administrativos da Seção de Direito Público do TJPE, sendo alterados de ofício para adequação à legislação vigente. IV . Dispositivo e tese 8. Apelação desprovida. Sentença mantida, com alteração de ofício dos consectários legais da condenação. Tese de julgamento: "A declaração de ilegalidade da exoneração de servidor público implica na sua reintegração, bem como no direito ao recebimento dos vencimentos e verbas reflexas do período de afastamento .
A exoneração arbitrária e prolongada configura dano moral indenizável
." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru-PE, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do relatório, voto e ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Caruaru, data da certificação digital. Paulo Augusto de Freitas Oliveira Desembargador Relator P14

(TJ-PE - Apelação Cível: 00007225520218172360, Relator.: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, Gabinete do Des . Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2))

Conforme demonstrado nos acórdãos mencionados, são inequívocos os danos morais suportados pelo servidor público efetivo que, de forma abrupta, é privado de seus vencimentos habituais e ainda sofre as consequências negativas decorrentes de exoneração injusta e ilegal.

Acerca do instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que"
é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos
"(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Inquestionável, portanto, os preenchimentos dos requisitos para a caracterização do dano moral passível de reparação pecuniária.

Superado este ponto, deve-se considerar que, em relação ao valor da indenização, não há um montante fixo. O julgador deve avaliar as particularidades de cada caso para quantificar os danos morais de maneira justa e equitativa.

Assim, embora a determinação do valor seja subjetiva, ela é fundamentada nos critérios utilizados pela jurisprudência e em parâmetros consolidados, como a compensação à vítima pelo transtorno sofrido, a condição social e cultural de ambas as partes, a intensidade do dolo ou do grau de culpa, e o caráter pedagógico da indenização, entre outros.

Nessa linha de pensamento, Sílvio de Salvo Venosa [5] ensina:
Não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. [...] a reparação do dano moral deve guiar-se especialmente pela índole dos sofrimentos ou mal-estar de quem os padece, não estando sujeitos a padrões predeterminados ou matemáticos.

Assim, considerando todas as circunstâncias relevantes do caso, sem negligenciar as finalidades reparatória, compensatória, punitiva e pedagógica, seguindo um critério de razoabilidade e em observância a jurisprudência colacionada, conclui-se que deve ser fixado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, sendo questão de ordem pública, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

Considerando a sucumbência recíproca, impõe-se a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 50% para cada, art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

Considerando o valor irrisório da causa e os parâmetros legais aplicáveis, entendo adequado fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que remunera dignamente o labor profissional, sem aviltar o exercício da nobre função da advocacia.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente, e fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) devidos por cada parte, diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025